Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701279-51.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ADRIANO GONCALVES CAIXETA APELADO: ADRIANO GONCALVES CAIXETA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo ente distrital autor e recurso adesivo interposto pelo requerido contra sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ADRIANO GONCALVES CAIXETA. Ambas as partes apresentaram recurso contra a sentença, contudo o requerido não apresentou comprovante de recolhimento do preparo relativo ao recurso adeviso interposto, requerendo a concessão da gratuidade judiciária. (ID 59295116 - Pág. 3.) É o Relatório. Decido. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça formulado pelo apelante já fora apreciado e indeferido na instância de origem, porquanto não comprovada a condição alegada. (ID 59294851.) Isso porque os documentos apresentados informam que a parte “obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito”. (ID 59294858 - Pág. 2.) Nesta oportunidade, sem apresentar documentos diversos daqueles já apreciados na origem, tampouco alteração substancial da condição financeira, o requerido apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido para concessão da gratuidade indeferida na origem. Desta feita, ante a inércia constatada e não demonstrados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, inexiste motivo nos autos para modificar o indeferimento da gratuidade de gratuidade de justiça, devendo ser mantido o indeferimento da benesse, na forma do Art. 99, § 7o, do CPC. Nesse caso, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Art. 1.007, § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Diante do exposto, intime-se o requerido para recolher, em dobro, o preparo do recurso adesivo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2024 15:34:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador